Tribunal: STF
Processo: ARE 1469997
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de Minas Gerais interpôs agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido decidiu a matéria em consonância com a jurisprudência do Supremo.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido: 



    APELAÇÕES CÍVEIS – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE INCÊNDIO – LEI ESTADUAL N. 6.763/75 – ADI N. 4411 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 113, INCISO IV, DO DIPLOMA ESTADUAL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – LIMITAÇÃO AO LAPSO DEPREENDIDO ENTRE A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS E O EFETIVO CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL – CONSECTÁRIOS LEGAISADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que, consoante tese firmada pelo Supremo no julgamento do RE 730.462, ministro Teori Zavascki, Tema n. 733/RG, não poderia ser afastada a coisa julgada decorrente da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade/TJMG n. 1.0000.04.404860-1/000. 



    Afirma que o julgamento do RE 955.227, Tema n. 885/RG, repercutirá diretamente neste feito, o que demandaria o sobrestamento do recurso até o julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença no ponto em que concluiu pela ilegalidade da cobrança da taxa instituída pelo recorrente, vez que o serviço de extinção e prevenção de incêndios, por caracterizar-se como essencial, e ser exercido de forma geral, deverá ser custeado mediante impostos, e não por meio de taxa. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    - O excelso Supremo Tribunal Federal, no hodierno julgamento da ADI n. 4411, com amparo nos fundamentos lançados quando da apreciação do RE n. 643.247/SP, em sede de repercussão geral, que fixou a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”, declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei n. 6.763/75, dentre os quais, o artigo 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º, que dispunham sobre a instituição da Taxa de Incêndio no âmbito do Estado de Minas Gerais. 



    - Evidenciada a ilegitimidade da cobrança, a repetição do indébito é medida que se impõe, limitada, contudo, aos valores indevidamente cobrados no lapso depreendido entre a data da impetração do mandamus e aquela correspondente ao efetivo cumprimento da ordem mandamental, na medida em que tal remédio constitucional não possui o escopo de produzir efeitos patrimoniais pretéritos (Súmulas n. 269 e 271 do STF). 



    - Nos casos de dívida da Fazenda Pública de natureza tributária, deve incidir correção pelo IPCA, a partir de cada desconto indevido, até o trânsito em julgado da sentença, quando a atualização monetária passará a incidir exclusivamente pela taxa SELIC, que abrange correção e juros de mora.



    Essa conclusão não se afasta do entendimento do Supremo a respeito da matéria, que, ao analisar o RE 643.247, piloto do Tema n. 16/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que a segurança pública, sendo atividade essencial e tendo o serviço de prevenção e combate a incêndio nela inserida, realiza-se mediante a arrecadação de impostos, e não por meio da cobrança de taxa.



    Adiante, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido veiculado na ADI 4.411, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 113, IV, §§ 2º e 3º; 115, § 2º, I, “b”, II, III, “b” e “c”; 116, § 1º, e, finalmente, item 2.2 da Tabela B do Anexo da Lei n. 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais (com a redação conferida pela Lei mineira n. 14.938/2003), em razão da impossibilidade de introduzir-se, como obrigação do contribuinte, taxa para prevenção e combate a incêndios. O acórdão ficou assim resumido:



    TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.



    (ADI 4.411, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 24 de setembro de 2020)



    No precedente – que se reveste de natureza vinculativa, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999 – foi declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados da Lei n. 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, no que instituiu taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.



    Mais tarde, em sede de embargos de declaração, o Colegiado modulou a eficácia do pronunciamento, de modo que a declaração de inconstitucionalidade fosse observada a partir da data de publicação da ata de julgamento, 1º de setembro de 2020, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, como se vê do excerto da ementa a seguir transcrito:



    Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. (...)



     3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.



    (ADI 4411 ED, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de agosto de 2023)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo.



    Assim, a modulação de efeitos realizada no julgamento da referida ADI, ao ressalvar ações anteriores, não é aplicável a este processo, cujo ajuizamento ocorreu no ano de 2019. Na mesma linha: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade local. Taxa de segurança pública. Serviço de combate a incêndio. Ente estadual. Impossibilidade. Atividade prestada de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi). Serviços de segurança pública. Custeio por meio de impostos. Precedentes. Modulação dos efeitos. Orientação da ADI nº 4.411. 



    1. Os serviços de combate e prevenção a incêndios são serviços de segurança pública prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), razão pela qual não podem ser remunerados por meio de taxa. 



    2. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.411, determinou, por maioria, a modulação dos efeitos da decisão de mérito mediante a qual se reconheceu inconstitucional a instituição de taxa de segurança pública pela utilização do serviço de extinção de incêndios no âmbito do Estado de Minas Gerais. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido para modular os efeitos da decisão recorrida, de modo que tenha eficácia a partir da data de publicação da ata de julgamento do presente julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.



    (RE 1.417.155 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 6 de julho de 2023)



    De outra parte, em que pese o articulado nas razões recursais, não guarda pertinência com este processo a tese de repercussão geral fixada no Tema n. 885/RG, uma vez que a discussão travada nesta demanda não tem por objeto a desconstituição da coisa julgada, mas sim a declaração de inexigibilidade da taxa de incêndio cobrada pelo Estado ora recorrente.



    Ressalto, por fim, que a ação direta de inconstitucionalidade estadual não compromete o exercício, pelo Supremo, de controle de constitucionalidade parametrizado pela Constituição Federal. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 



    1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal).



    2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido.



    3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    (ADI 3.659, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8 de maio de 2019) 



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes pronunciamentos monocráticos: ARE 1.323.433/MG, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.352.053/MG, ministro Edson Fachin; ARE 1.352.056/MG, ministro Dias Toffoli; ARE 1.362.663/MG, ministra Rosa Weber; ARE 1.336.973/MG, ministro Ricardo Lewandowski; e RE 1.319.989/MG, ministra Cármen Lúcia.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não incide o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente